Tribunal: TJDFT
Processo: 0736254-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736254-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELLE OTILIA GONZAGA DO AMARAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Vistos, etc. A parte impetrante, por meio da petição de ID 63625781, informa a perda superveniente do objeto da presente ação mandamental, manifestando sua a intenção de desistir da presente pretensão e requestando, na oportunidade, a consequente extinção do feito. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a impetrante formulou pedido de desistência do vertente writ of mandamus. Assim sendo, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA E EXTINGO O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil – CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Custas na forma da lei. Sem honorários advocatícios (Lei no 12.016/09, art. 25; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105). Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator